Tribunal: TJSP
Processo: 2260426-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Antecipação dos efeitos da tutela. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo automotor.
1. Não demonstrada a verossimilhança na alegação de abusividade dos encargos financeiros do contrato. Mora configurada.
2. Somente diante do depósito integral do valor das parcelas pactuadas é que poderiam ser sustados os efeitos da mora. Súmula 380 do STJ.
3.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Antecipação dos efeitos da tutela. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo automotor.
1. Não demonstrada a verossimilhança na alegação de abusividade dos encargos financeiros do contrato. Mora configurada.
2. Somente diante do depósito integral do valor das parcelas pactuadas é que poderiam ser sustados os efeitos da mora. Súmula 380 do STJ.
3. Possibilidade de inscrição de dados da parte autora em órgãos de proteção ao crédito e excussão da garantia.
4. Impossibilidade de manutenção do agravante na posse do automóvel.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260426-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante VALDECIR
LOPES, é agravado BANCO SANTANDER S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260426-62.2020.8.26.0000 -Voto no 1752
2
VOTO No 1752
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2260426-62.2020.8.26.0000
COMARCA: MAUÁ 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: Valdecir Lopes
AGRAVADO: Banco Santander S.A
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Antecipação dos efeitos
da
tutela.
Ação
revisional
de
contrato
bancário.
Financiamento de veículo automotor.
1. Não demonstrada a verossimilhança na alegação de
abusividade dos encargos financeiros do contrato. Mora
configurada.
2. Somente diante do depósito integral do valor das parcelas
pactuadas é que poderiam ser sustados os efeitos da mora.
Súmula 380 do STJ.
3. Possibilidade de inscrição de dados da parte autora em
órgãos de proteção ao crédito e excussão da garantia.
4. Impossibilidade de manutenção do agravante na posse do
automóvel.
Agravo não provido.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto nos
autos da ação revisional processada sob o no 1008253-85.2020.8.26.0348, contra
decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mauá, que indeferiu o
pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante.
A parte agravante requer a reforma da decisão. Alega que o
contrato possui cláusulas abusivas, motivo pelo qual requer as suspensão dos efeitos
da mora.
Foi indeferido o efeito ativo a fls. 10/11.
Não houve contrarrazões.
O recurso é tempestivo e está dispensado do preparo em
razão da gratuidade deferida a fls. 50/52 dos autos de origem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260426-62.2020.8.26.0000 -Voto no 1752
3
Nega-se provimento ao recurso.
O agravante ingressou com ação revisional de contrato
bancário, cujo objeto foi empréstimo da quantia de R$ 16.296,56, a ser pago em 14
parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 1.164,04. Aponta no corpo da inicial
a existência de diversas ilegalidades que entende terem sido praticadas pela
instituição financeira. Pretende a redução das parcelas em valores apurados de forma
unilateral, bem a manutenção na posse do bem e a abstenção do banco agravado em
negativar seu nome.
O juiz de primeiro grau deu correta solução ao indeferir o
pedido liminar.
Para a antecipação dos efeitos da tutela exige-se o
convencimento a respeito da verossimilhança da situação jurídica exposta, o que
inexiste no caso dos autos.
Neste juízo sumário do presente feito, não é possível
vislumbrar a abusividade nos encargos contratuais. Isso porque o laudo unilateral
produzido pelo autor não utilizou os parâmetros consagrados pela jurisprudência para
que se autorize a revisão judicial dos encargos financeiros, qual seja a comparação
com a média do mercado. Ao contrário, propôs o recálculo da dívida pelo chamado
método GAUSS, que não encontra respaldo na jurisprudência.
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
TARIFAS. Alegações não apresentadas com a exordial
que
não
podem
ser
aduzidas
em
apelação,
representando inovação em sede recursal, vedado nos
termos do artigo 1.014 do CPC. Recurso não
conhecido. (...). Impossibilidade de utilização do
método de Gauss. Aplicação da Tabela Price.
Admissível a cobrança de comissão de permanência no
período de inadimplência, desde que não cumulada com
outros encargos. Operação bancária que não prevê a
incidência da comissão de permanência, no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260426-62.2020.8.26.0000 -Voto no 1752
4
concreto, mas sim a cobrança de juros remuneratórios,
cumulados com juros de mora e multa moratória.
Inexistência de abusividade. Possibilidade de cobrança
dos juros remuneratórios durante o período de
inadimplência, desde que observado o percentual
incidente durante o período de normalidade. Sentença
mantida. Recurso não provido. (TJ/SP, Apelação n°
1021499- 93.2018.8.26.0001, Rel. Des. Roberto Mac
Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2020)
No mais, é de se anotar que a jurisprudência é pacífica no
sentido de que a mera propositura da ação revisional não inibe a caracterização da
mora. Confira-se a redação da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça: “A
simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora
do autor”.
Por outro lado, o art. 330, §§ 2o e 3o do Código de Processo
Civil o seguinte.
§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de
obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento
ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de
inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as
obrigações
contratuais,
aquelas
que
pretende
controverter, além de quantificar o valor incontroverso
do débito.
§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá
continuar a ser pago no tempo e modo contratados.
Exige-se, portanto, que o pagamento continue a ser feito no
tempo e modo contratados. Ao contrário, o autor propõe a sustação da mora mediante
o depósito de valor inferior ao que foi ajustado, motivo pelo qual não se pode acolher
o pedido liminar.
Em suma, em um juízo sumário, antes da formação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260426-62.2020.8.26.0000 -Voto no 1752
5
contraditório e da devida dilação probatória, conclui-se que não há verossimilhança
nas alegações do autor-agravante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator